Tribunal: STF
Processo: RE 1370214
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO CELETISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PARAIBANO. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO EM QUE O AGENTE DE SAÚDE PRESTAVA SERVIÇO COMO CELETISTA – POSSIBILIDADE, DIREITO ADQUIRIDO. APELO PROVIDO. 



    I. Trata-se de apelação cível, interposta pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Regional de São João dos Patos/MA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Paraibano que, nos autos da Ação de Cobrança movida pelo apelante, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, custas e honorários em 15 % sobre o valor da causa.



    II. A mudança de regime celetista para estatutário implica na extinção do contrato de trabalho, conforme a Súmula n° 382 do TST, que dispõe que ‘a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica na extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime’.



    III. Comprovado pelo sindicato que os agentes de saúde prestavam serviço público municipal sob o regime celetista consoante provam os documentos acostados aos autos, sem haver qualquer contestação pelo município quanto a tal fato, enseja, tal situação, o pagamento dos quinquênios, levando em conta o período anterior ao vínculo efetivo.



    Apelo provido, sem interesse ministerial” (fls. 1-2, vol. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “toda e qualquer atividade da Administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabendo aos agentes públicos realizar atos ou atividades sem previsão legal, como é o caso dos autos, haja vista que a legislação local não dispõe sobre a possibilidade de tempo de serviço no regime celetista ser aproveitado no regime estatutário para fins de licença prêmio ou outro adicional” (fl. 7, vol. 6). 



    Sustenta que “não há respaldo jurídico para que o tempo de serviço trabalhado em outro regime, que não lhe conferia estabilidade, seja aproveitado no regime estatutário, sob pena de grave violação da lei bem como do Princípio da Legalidade” (fl. 8, vol. 6).



    Acrescenta que, “considerando que o principal requisito para a obtenção dos ATS e licença prêmio é o transcurso do prazo de cinco anos de efetivo exercício, até o ingresso da ação na base (05/05/2016), os autores não implementavam a condição para a percepção dos benefícios pugnados” (fl. 8, vol. 6).



    Pede “que seja o presente Recurso Extraordinário recebido pelo Juízo a quo e posteriormente remetido ao Juízo ad quem, para que, pelo Supremo tribunal Federal seja Conhecido e Provido, pois presentes estão todos os pressupostos de admissibilidade, sendo totalmente reformada a decisão recorrida, para o fim de que não seja aproveitado, no regime estatutário, tempo de serviço trabalhado em regime celetista, para fins de pagamento de Adicional por Tempo de Serviço e Licença Prêmio Remunerada ” (fl. 13, vol. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade ao inc. X do art. 37 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 37 Supremo Tribunal Federal, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. No acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com efeito, constam dos autos documentos referentes a transposição de regime no tocante aos agentes comunitários de saúde, após o advento da Lei Municipal 005/2005 com alterações da Lei Municipal 122/2014. Nesse contexto, percebo que os substituídos processuais, neste ato representado pelo Sindicato de sua categoria, laboraram no regime celetista sob a égide da Lei Municipal 021/2006 (revogada), quando foram submetidos ao Regime Jurídico Estatutário, por te ingressado no quadro permanente de pessoal da Prefeitura de Paraibano. Nessa linha, a mudança de regime celetista para estatutário implica na extinção do contrato de trabalho, conforme dispõe a Súmula n. 382 do TST, senão vejamos: (…) Tendo em vista a extinção dos contratos de trabalhos, devido a conversão do regime celetista em estatutário, revela-se em desacerto o indeferimento do adicional por tempo de serviço, eis que a Legislação Municipal não veta que se possa aproveitar o tempo para fins de adicional por tempo de serviço quando os servidores prestavam serviço ao ente municipal na época em que eram celetistas. Ademais, no que toca ao adicional por tempo de serviço, devo destacar o disposto no art. 73, da Lei Municipal n. 05/2005, alteração Lei Municipal n. 122/2014: (…) In casu, da análise dos autos, dão conta que os substituídos processuais, neste ato representado pelo Sindicato, foram admitidos no serviço público municipal de Paraibano sob o regime celetista, conforme fls. 121/264 dos autos, e da singela leitura do dispositivo legal supre, permite-se inferir que o único requisito para recebimento do adicional é o tempo de serviço municipal, não havendo especificação quanto a natureza do vínculo com o ente público. Ou seja, importa para a percepção da verba remuneratória que o requerente seja atualmente servidor efetivo e já tenha mais de ano de serviço prestado. Assim, tendo o apelante comprovado que já prestava serviço público municipal, sem haver qualquer contestação pelo ente apelante quanto a tal fato, tal situação enseja o pagamento dos quinquênios, levando em conta o período anterior ao vínculo efetivo” (fls. 3-5, vol. 5).



    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA 46/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.251.261-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.190.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.6.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 187/2000. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 612.833-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 824.418-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).



    Confira-se a seguinte decisão monocrática: RE n. 1.156.518, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.9.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora